Tribunal: TJMT
Processo: 0024183-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024183-07.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO - CPF: 537.645.601-34 (APELANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

I - De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

II - Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

III – Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ULISSES ANTONIO LEMES DO PRADO, contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, entendendo que o Embargante não possui as qualificações necessárias para provimento no referido cargo, reconhecendo burla ao sistema de concurso público, o que tornou nulo o ato de posse conforme disposto nos incisos I e II do art. 347, §2o da CF, mantendo a r. sentença recorrida, que declarou a nulidade absoluta do Termo de Posse no 1996/2003, com efeitos
ex tunc
. (Id. no 216683693)

Alega o Embargante, a existência de omissão, vez que UFMT apenas fornece os Certificados dos cursos por ela oferecidos, não fornecendo documentos de Residência Médica, sendo que quem fornece os documentos de residência médica pelo apoio acadêmico e Departamento de Especialidade, é o Hospital Júlio Muller (HUJM), como extensão da UFMT.

Aduz que a decisão de piso se equivocou, pois deveria ter oficiado ao Hospital Júlio Muller e não a UFMT, o que não oportunizou ao Embargante a produção de provas, para certificar a especialização na área exigida no concurso público.

Afirma que a conclusão de sua residência médica, fornecida pelo Hospital Júlio Muller, se encontra anexo nos autos.

Aponta que cumpriu a exigência do Edital, vez que se trata de documentos idôneos, legítimos, legais e autênticos, na verdade, existe uma grave omissão sobre a análise dos documentos apresentados.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração. (Id. no 230303656)

É o relatório.

V O T O

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

DA OMISSÃO

No que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que não há omissão no acórdão, ficou fundamento no acórdão que transcreveu a sentença recorrida, que após analise de todos os documentos acostados nos autos, que o Embargante não possui as qualificações necessárias para provimento no referido cargo, conforme se extrai dos seguintes trechos do voto de minha relatoria:

“
(...)

Depreende-se do caderno processual que ação de base foi interposta com o objetivo de declarar a nulidade do Termo de Posse no1996/2003, e via de consequência o afastamento do Apelante/Requerido do serviço público, por supostamente não ter a exigência médica necessária a posse no cargo público de médico – atribuição pediatria.

Constata-se que o Recorrente no ato da posse apresentou declaração de que havia concluído o estágio em residência médica na área de pediatria, no período de janeiro de 2001 a janeiro de 2003, bem como o certificado confeccionado pelo próprio demando com a mesma informação.

O MM. Juiz do feito entendeu que “ao tempo da investidura do cargo de médico com especialidade pediátrica não preenchia os requisitos previstos no edital, uma vez que o demandado não possuía a especialidade exigida para ocupar o cargo, tampouco apresentou a documentação prevista no edital do certame.” (sic Id 94056478)”

“Ressai dos autos que aprovado em concurso público realizado pela SES/MT, o Requerido/Apelante apresentou documento que não tem lastro de veracidade conforme prova documental juntada aos autos.

Não se desconhece o fato de que o Recorrente foi a denunciado pelo crime de falsidade de documento público – certificado de conclusão de residência médica pediatria pela Universidade Federal de Mato Grosso, e absolvido em grau recursal pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, conforme parte dispositiva do voto condutor que ora transcrevo:

Nessas condições, compreendo ser necessária a absolvição do apelante, diante da fragilidade dos indícios existentes, com base no princípio in dubio pro reo, que tem fundamentação no princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual se impõe a absolvição quando a acusação não lograr provar a prática do crime.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para absolver o réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.” (sic Id’s 192731792 e 192731793)

Como se vê, o Apelante Ulisses Antonio Lemes do Prado, foi absolvido na ação penal, por ausência de prova a subsidiar a sua condenação criminal, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em que pese a absolvição no âmbito criminal, por ausência de provas, certo é que o pedido apresentado na ação de base é de anulação do ato de posse em razão da ausência de especialização exigida (pediatria) ante a inidoneidade de documento apresentado.

E nesse aspecto, ainda que não responsabilizado criminalmente pela falsificação de documento público, o Recorrente não comprovou ter a certificação necessária para a posse no cargo público de médico pediatra; tanto é que a própria UFMT, oficiada pelo Juízo singular, informou a não conclusão da residência médica em pediatria, tendo sido desligado do programa por não obter as notas mínimas.

Registro, também, que o Julgador singular teve o cuidado de consultar o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, que também retornou pela ausência de especialização do Recorrente em Pediatria.

Assim, o Requerido, ora Apelante, conforme documentos juntados aos autos, assumiu que confeccionou o próprio certificado de conclusão de residência médica, e conforme vasta prova documental, inclusive da própria UFMT, não detém a certificação de médico pediatra, requisito indispensável para provimento do cargo de médico da SES/MT, especialidade em pediatria.

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...)

Segundo consta, o demandado participou do Concurso Publico n° 001/2002-SES/MT e FCRDAC para provimento de cargos efetivos ao quadro pessoal da Secretaria de Saude — SES/MT, concorrendo para o cargo profissional de nível superior do SUS, no perfil profissional médico com complexidade da atribuição em pediatria.

O requerido foi classificado, tendo tomado posse em 29.01.2004. Contudo, nos termos da inicial, o demandado utilizou documentação inidônea para atestar, em Concurso público, a sua falsa condição de especialista em pediatria, razão pela qual o autor busca a declaração de nulidade do termo de posse.

Analisando os autos, verifico assiste razão ao autor, pois os elementos de prova constantes nos autos demonstram que demandado, de fato, não preenchia os requisitos previstos no Edital de Abertura de Concurso Publico n° 001/2002- SES/MT e FCRDAC para investidura no cargo de profissional de nível superior do SUS, no perfil profissional médico com complexidade de atribuição pediatria.

Ressai dos autos, o Termo de Posse n° 1996/2003, datado de 29.01.2004, evidenciando o vínculo estabelecido entre o requerido e a Administração Pública (fl. 82 dos autos materializados).

Consta nos autos o Edital do Concurso e a ficha funcional do requerido atestando o perfil médico pediatra (fls. 128 e 335).

Ha dos autos, ainda, oficio do Departamento de Pediatria do Hospital Júlio Muller - HUJM datado de 13.02.2003, enviado a Comissão de Residência Médica — COREME, comunicando que o requerido não obteve as notas mínimas exigidas no estágio em residência médica da clínica pediatria, razão pela qual estava desligado da residência médica em pediatria — HUJM (fl. 93).

Extrai-se dos autos a ata da reunião do colegiado do departamento de pediatria na qual consta a deliberação acerca do desligamento do requerido da residência médica, bem como a confirmação de que seria confeccionado apenas uma declaração de que o demandado fez dois anos de estágio em pediatria geral no HUJM (fl. 94)

Ha nos autos, também, o oficio do CRM n° 2252/2004, datado de 30.07.2004, informando que o requerido não possui título de especialista registrado até aquela data, ou seja, passados mais de seis meses da posse no concurso, o requerido ainda não tinha registro da especialidade em pediatria.

(...)

Além disso, em razão da determinação do Juízo, consta nos autos o oficio encaminhado pela Universidade Federal de Mato Grosso datado de 03.10.2017, informando que o requerido não concluiu a residência em médica em pediatria, tendo sido desligado do programa por não obter as notas mínimas (fls. 960/961).

Outrossim, consta nos autos, também, os documentos apresentados pelo demandado no momento da posse, quais sejam, uma declaração assentando que o requerido concluiu o estágio em residência médica na área de pediatria, no período de janeiro/2001 a janeiro/2003, bem como o certificado confeccionado pelo requerido com a mesma informação (estagio em residéncia médica) (fls. 314/317 dos autos materializados).

Segundo o Edital de Abertura de Concurso Público n° 001/2002- SES/MT e FCRDAC, publicado no Diário Oficial n° 23.406, de 03 de julho de 2002, para o cargo ocupado pelo demandado, qual seja, médico com especialidade pediátrica, era necessário o cumprimento dos seguintes requisitos (...)

(...)

Nessa perspectiva, nota-se que o requerido, ao tempo da investidura do cargo de médico com especialidade pediátrica não preenchia os requisitos previstos no edital, uma vez que o demandado não possuía a especialidade exigida para ocupar o cargo, tampouco apresentou a documentação prevista no edital do certame.

Ademais, em consulta ao site do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso, nota-se que o requerido, até a presente data, não possui a especialidade médica registrada.” (Id 9456474 e 94056475)

O Edital prevê os seguintes requisitos necessários para a posse de candidato aprovado no concurso:

“(...)

3.2.11. O interessado em concorrer a vaga do cargo de Profissional de Nível Superior do SUS correspondente ao Perfil Profissional Médico cuja complexidade das atribuições requer o conhecimento de uma especialidade medica especifica como tal reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina CFM exigir-se a que no ato da sua inscrição dentre uma das formas a seguir elencadas faça a apresentação de documentos que comprovem ser o mesmo portador da especialidade requerida:

3.2.11.1. Certificado de Residência Médica na especialidade relativa a complexidade das atribuições do perfil profissional do cargo, cujo Programa de Ensino da Instituição expedidora esteja credenciado pelo MEC ou

3.2.11.2, nessas mesmas condições sob a forma de Atestado de Conclusão de Residência Médica expedido em papel timbrado pela Instituição onde o interessado a tenha realizado devidamente assinada e carimbada pelo Supervisor de Área e pelo Coordenador de Pós-Graduação ou

3.2.11.3. nas mesmas condições através de apresentação de Certificado expedido pela Associação Medica Brasileira e Sociedades filiadas ou

3.2.11.4. nas mesmas condições, através de apresentação de Certificado de Titulo de Especialista expedido pelo Conselho Regional de Medicina ou

3.2.11.5. nas mesmas condições através de Diploma ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar de Curso de Pós-Graduação cujo Programa de Ensino da Instituição expedidora esteja credenciado pelo MEC.

3.2.12. O interessado em concorrer a vaga do cargo/perfil profissional cuja complexidade das atribuições requer o conhecimento de uma especialidade especifica de acordo com o Anexo I Quadro 2, exigir-se-á que no ato de sua inscrição dentre uma das formas elencadas faça a apresentação de documentos que comprovem ser o mesmo portador da especialidade requerida.”

No que ser refere aos requisitos específicos do cargo de médico pediatra, determinou:

“Diploma de graduação de Curso de Medicina registrado por Instituição devidamente credenciada pelo MEC,

1 1 Documento comprobatório de especialização na área correspondente ao perfil profissional, nos termos do subitem 3 2 11, deste Edital,

1 2 Registro no Conselho Regional de Medicina — CRM/MT”

Com efeito, o Recorrente não possui as qualificações necessárias para provimento no referido cargo, restando evidente a sua má-fé ao utilizar-se de certificado inautêntico para ingresso no serviço público, em evidente burla ao sistema de concurso público, o que torna nulo o ato de posse conforme disposto nos incisos I e II do art. 37, § 2o da Constituição Federal.

Assim, tenho que irretocável a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade absoluta do Termo de Posse no 1996/2003, com efeitos ex tunc.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”. (Id. no 216683693)”.

O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matéria já enfrentada no Acórdão embargado.

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024